Tribunal: TCU
Processo: 029.806/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1573/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 40, inciso I e § 2o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em apensar definitivamente os presentes autos ao processo de tomada de contas especial TC Processo 019.049/2020-0 , em homenagem aos princípios da economia processual e da racionalidade administrativa. 1. Processo TC- Processo 029.806/2017-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alberto Yoiti Nakata (XXX.151.162-XX); José Cristiano Martins Nunes (XXX.777.462-XX); Paulo Rocha Cunha (XXX.782.202-XX). 1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - PA (05.193.115/0001-63). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: André Ramy Pereira Bassalo (OAB/PA 7.930) e outros; Bruna Maggi de Sousa (OAB/DF 42.856). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.